Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. DÉBITO INEXISTENTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Descortinada a inexistência do débito mediante auxílio da contadoria, deve ser acolhida a impugnação e extinto o cumprimento de sentença.
II. Agravo de Instrumento provido.